Tribunal: TJSP
Processo: 2253606-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253606-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PLANO DE
SAÚDE ANA COSTA LTDA, é agravado MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253606-61.2019.8.26.0000 -Voto no 18.660
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2253606-61.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1024179-80.2019.8.26.0562
Comarca: Santos (1a Vara Cível)
Agravante: Plano de Saúde Ana Costa Ltda.
Agravado: Marcos Alexandre Gonçalves
Juiz: Paulo Sérgio Mangerona
Voto n. 18.660
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Antecipada -
Superveniência
da
sentença
confirmando
a
liminar
-
Prejudicialidade – Recurso de agravo não conhecido por restar
prejudicado
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão de fls. 40 dos
autos originários, diante do deferimento do pedido de tutela de urgência (art.
300 do CPC) para o fim de determinar que a agravante, em 05 dias,
encaminhe e realize os exames laboratoriais (de sangue) no requerente,
conforme prescrição médica de fls. 23 dos autos originários (exames estes
listados às fls. 25 - "na observação" e fls. 26 , "1" dos autos principais), sob
pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de
R$ 100.000,00.
Sustenta a recorrente que não estão presentes os
requisitos autorizadores dos efeitos da tutela, pois a negativa para o
procedimento se deu em função da exclusão de cobertura contratual para o
pretendido tratamento pela agravada, que aderiu ao contrato em 10/12/1986,
não adaptado à Lei 9.656/98, a qual, inclusive, nunca pediu a adaptação da
apólice, por outro lado, jamais afirmou que o procedimento prescrito por seu
médico assistente fosse incorreto ou se imiscuiu na competência daquele para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253606-61.2019.8.26.0000 -Voto no 18.660
3
interferir no tratamento indicado, todavia, por se tratar de relação contratual
de saúde suplementar, a operadora está adstrita a cobertura dos
procedimentos legalmente exigidos e/ou contratualmente previstos, dentre os
quais não se encontra o custeio de Fator V de Leiden. Mutação da
Protombina, Anticoagulante Lúpico e Anti B2 Glicoproteína, notadamente
por não ser o contrato adaptado à legislação que rege os contratos de planos e
seguros saúde à citada Lei, restringindo a ANS a cobertura para tratamentos
aos contratos antigos e não adaptados, caso dos autos, através da RN 428 e do
Parecer 45, inclusive, logo, não existem obrigações abusivas no conteúdo do
contrato, não afrontando a exclusão o CDC ou a Constituição Federal, não
contendo suas cláusulas, desvantagens exageradas, ou incompatíveis com a
boa-fé ou a equidade, e tão somente obrigações que coadunam com legislação
que regulamenta assunto, qual seja o Código civil (quanto ao texto que versa
sobre as obrigações contratuais) e a própria lei, estando sua conduta em
perfeita sintonia com a Lei e resolução da ANS, outrossim, em que pese a
ausência de pressupostos para a concessão da medida, ratifica o cumprimento,
pelo que, requer, desde já, o afastamento de qualquer espécie de multa.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo e a
reforma da decisão
Indeferida a liminar (fls. 89/93), houve resposta
sustentando a manutenção da decisão (fls. 97/100).
É o Relatório.
Conforme consulta ao site deste Tribunal de Justiça,
verifica-se que a ação principal, processo n.1024179-80.2019.8.26.0562, foi
julgada procedente, confirmando a tutela deferida, por sentença proferida em
12/12/2019, em razão do que perdeu objeto o presente recurso, diante do
efeito substitutivo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253606-61.2019.8.26.0000 -Voto no 18.660
4
É assente no Superior Tribunal de Justiça que: "resta
prejudicado, ante a perda de seu objeto, o agravo de instrumento interposto
contra decisão que concedeu antecipação de tutela, em face da superveniência
de sentença definitiva da ação principal, ratificadora do provimento liminar"
(REsp 673291/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2004, DJ 21/03/2005, p. 285).
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, que
restou prejudicado.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica